Tribunal: STF
Processo: ARE 1285997
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PGRSS. RESOLUÇÕES (306/04 - ANVISA; 358/05 - CONAMA). LEGISLAÇÃO FEDERAL E DISTRITAL. PRAZO PARA APROVAÇÃO. MULTA. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCÍALMENTE REFORMADA.
    1. Apelação contra sentença em que foram julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, condenando-se o Distrito Federal a elaborar e obter a aprovação do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde pelo IBRAM, tudo no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do trânsito em julgado da sentença, bem como sua implementação no prazo de 90 (noventa) dias contados da aprovação, sob pena de multa de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por mês de descumprimento.
    2. O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) aponta e descreve, dentre outras medidas, as 1 ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como as ações de proteção à saúde pública e ao meio ambiente (Leis Federal e Distrital de números 12.305/2010 e 4.352/2009, respectivamente, bem como das Resoluções números 306/2004, da ANVISA, e 358/2005, do CONAMA).
    3. A mera de elaboração de estudos técnicos, que perdura por cerca de 10 (dez) anos, a formação dos servidores e a melhora no acondicionamento dos resíduos com a compra de novos contêineres não substituem o PGRSS.
    4. Não deve ser incluída no prazo de 60 (sessenta) dias concedido à parte para elaboração do PGRSS sua aprovação pelo IBRAM, tendo em vista que se trata de ato de terceiro, estranho à lide.
    5. Amulta cominatória tem a finalidade de constranger o réu ao cumprimento da obrigação ou de se abster de um ato. Entretanto, seu valor não deve ser excessivo, a ponto de inviabilizar o pagamento, caso eventualmente seja descumprida a obrigação. Assim, fixada em valor muito elevado, deve ser reduzida.
    6. Apelação Cível parcialmente provida."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2° e 165, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 684612 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 698), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.
    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente